Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600700-58.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0600700-58.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 24/03/2022
Processo referência: 0600700-58.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600700-
58.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Ivan Rodrigues, relativa à
campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 76.450,88 (setenta e seis
mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), referente aos valores do FEFC
utilizados indevidamente para despesa com combustíveis, ao Tesouro Nacional, com incidência de
juros e correção monetária, desde o dia 05/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado da decisão, dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de contas, referente
as Eleições Municipais de 2020, apresentadas por Ivan Rodrigues e outros, candidato ao cargo de
Prefeito do PP - partido Progressistas de São José dos Pinhais/PR e de Edenilson Rossi Arnaldi,
candidato a Vice-Prefeito, pelo partido Progressistas - PP, rejeitadas devido as falhas encontradas
não se tratarem de mera irregularidade formal, mas de utilização indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tratando-se, assim, de vício, substancial, que
conduz à rejeição das contas do candidato. A manifestação do contador no documento ID
102942088 é no sentido de que as despesas com combustíveis foram efetuadas por meio de
veículos não declarados na prestação de contas. Apesar da declaração do contador informando
que o candidato a prefeito custeou as despesas com combustíveis dos candidatos da coligação
e/ou seus colaboradores, não foi declarada na prestação de contas nenhuma doação a candidatos,
conforme documento ID 66931487, o que configura inconsistência grave por parte do prestador.
Também foram verificadas inconsistências nos valores e nas datas do Demonstrativo de Despesas
com Combustíveis Semanal, ID 66931474, as quais estão detalhadas, respectivamente, no item 4.1
da Análise Preliminar ID 102689226 e no item 1.2 do segundo Parecer Conclusivo ID
103481606).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481579
08/12/2022
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43481579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.618

RECURSO ELEITORAL 0600700-58.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: IVAN RODRIGUES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRENTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL
DOS
VEÍCULOS
RESPECTIVOS.
IRREGULARIDADE
INSANÁVEL.
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DEVOLUÇÃO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43481579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
1. Nos termos do art. 35, § 11, II, “a” e “b” da
Res.-TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados à serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, e seja
apresentado relatório do qual conste o volume
e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.
2. Configura falha insanável, que enseja a
desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com combustível sem,
contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos
veículos
respectivos,
porquanto
comprometida a regularidade do ajuste.
(Precedentes do TSE)
3.
A
existência
de
despesas
pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi
Arnaldi candidatos ao cargo de Prefeito e vice nas eleições de 2020, no município de São José
dos Pinhais (id. 42930173).
O candidato Ivan Rodrigues obteve 14.443 votos (não eleito).

Num. 43481579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 984.500,00, sendo R$ 410.000,00 referentes
a recursos próprios, R$ 74.500,00 de recursos de pessoas físicas e R$ 500.000,00 de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC (id. 42930439).
No parecer conclusivo (id. 42930579), o Cartório da 199 Zona Eleitoral de São José dos Pinhais
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante de irregularidades nas despesas com
combustíveis (id. 42930579).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em face de irregularidades nas
despesas com locação/cessão de veículos e de gastos com combustíveis, determinando o
recolhimento de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito
centavos), referente aos valores do FEFC utilizados indevidamente para despesa com
combustíveis, ao Tesouro (id. 42930585).
Diante da decisão, os candidatos interpuseram este Recurso Eleitoral (id. 42930591), alegando,
em síntese, que: i) foi registrado o gasto com o combustível logo que recebida a respectiva nota
fiscal; ii) no relatório consta o valor da nota, o volume e preço dos combustíveis adquiridos; iii)
nenhuma informação foi negada ou omitida; iv) em relação aos gastos de combustível com os
veículos cedidos e locados, fazem a juntada dos comprovantes, demonstrando assim a lisura das
informações prestadas com o objetivo de afastar a condenação para devolução de valores ao
erário; v) deve ser reanalisada a presente prestação de contas uma vez que todos os documentos
capazes de provar os gastos e as arrecadações estão nela contidos, sem qualquer omissão; vi)
nenhuma norma eleitoral vigente, exige que os cupons fiscais emitidos no momento do
abastecimento registrem a identificação da placa do veículo e vii) a norma vigente isenta o
candidato de apresentação dos cupons fiscais individualizados, de modo que as exigências do
juízo a quo afrontam o princípio da confiança e não podem resultar na configuração de uma
irregularidade.
Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a comprovação dos gastos com
combustíveis, afastando-se a irregularidade apontada na decisão, com a consequente aprovação
das contas de campanha, sem a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Diante do elevado valor gasto com combustíveis pelos candidatos (R$ 126.330,17, sendo R$
77.681,23 de FEFC - id. 42930431), o então relator à época, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
determinou a remessa dos autos ao Setor Técnico para emissão de Parecer a respeito da
comprovação por meio de documentos, bem como do regular registro na prestação de contas dos
gastos com combustível e cessão/locação de veículos (id. 42940964).
O parecer do Setor Técnico foi juntado no id. 43188494.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 43481579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
VOTO
II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
II.ii. Juntada de documentos com o recurso
Os recorrentes apresentaram documentos com o recurso, nos ids. 42930592 e seguintes, com o
objetivo de afastar a condenação para devolução de valores ao erário, asseverando que a
presente prestação de contas deve ser reanalisada uma vez que todos os documentos capazes
de provar os gastos e as arrecadações estão nela contidos, sem qualquer omissão.
Quanto à juntada de documentos em sede recursal, a jurisprudência desta Corte caminha no
sentido de que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA
RECÁLCULO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
2.
A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Precedente.
3. A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para reduzir a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$ 100,00 (cem
reais), mantendo inalterada a decisão de desaprovar as contas dos embargantes.
(TRE- PR proc. nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022)
O pedido de nova análise das contas, após a juntada de documentos no recurso, foi atendido,

Num. 43481579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
tendo sido os autos encaminhados ao setor técnico deste Tribunal que emitiu parecer.
No caso, o recorrente trouxe com o recurso 10 contratos de locação de veículos com motorista e
8 instrumentos particulares de cessão de veículo (ids. 42930592 e 42930593). Porém, verifica-se
que os contratos de locação já tinham sido juntados aos autos, anteriormente, no id. 42930498 e
dos 8 contratos de cessão, 6 também já haviam sido apresentados nos ids. 42930528, 42930529,
42930530, 42930531, 42530532, 42530533 e 42530534 e, desta forma, tem-se como
documentos novos tão somente os seguintes contratos:
Em que pese a possibilidade da apresentação de documentos a destempo para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, no caso sob análise, tem-se que os documentos
juntados não são hábeis a afastar as irregularidades apontadas na sentença, conforme será
tratado na sequência, sendo que o recurso não merece provimento.

II.iii. Irregularidades nas despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC para pagamento de gastos com combustíveis
O juízo de origem considerou que houve a utilização indevida de recursos oriundos do FEFC para
pagamento de despesa com combustíveis no valor de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil
quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), nos seguintes termos:
[...] Mesmo com a apresentação de contratos referentes a veículos apresentados no
documento ID 102943810 e, extemporaneamente, nos anexos do documento ID
103057598, não é possível afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, considerando que o art. 35, §11, da Resolução TSE n.
23.607/2019 prevê expressamente a necessidade de os veículos serem declarados
originariamente na prestação de contas. Importante frisar que a inconsistência
encontrada não se confunde com falha referente a ausência de contrato de locação
ou cessão de veículo em uma despesa já anteriormente declarada, tendo em vista
que há somente o registro de duas despesas com locação/cessão de veículos no
relatório de despesas efetuadas (ID 66931478), as quais correspondem a um único
veículo, de placa BCK5458, conforme os documentos ID 102942093 e ID
102942095. Além disso, mesmo que essas outras despesas com contratos de
cessão e locação de veículos estivessem declaradas originariamente na prestação
de contas, a regularidade dessas despesas com combustíveis ainda dependeria da
comprovação de que os veículos abastecidos correspondem àqueles veículos
indicados nos contratos apresentados. Deste modo, somente os valores utilizados
para abastecimento do veículo de placa BCK5458 podem ser considerados gastos
eleitorais regulares, por ser o único veículo declarado originariamente na prestação

Num. 43481579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
de contas e com despesas comprovadas por meio da placa indicada nas Notas
Fiscais do Consumidor eletrônicas (NFC-e), conforme manifestação do prestador
nos anexos do documento ID 103058376.
Destaca-se que a manifestação do contador no documento ID 102942088 também
é no sentido de que as despesas com combustíveis foram efetuadas por meio de
veículos não declarados na prestação de contas:
“Manifestação do contador:
Essas despesas não foram efetuadas por veículos locados com locadora PJ, e sim
por veículos pertencentes aos candidatos da coligação e/ou seus colaboradores,
cujo a despesa com combustível foi custeada pelo candidato da majoritária/prefeito.
Os devidos contratos de locação foram disponibilizados junto outros documentos,
quando do envio da prestação de contas retificadora e mídia eletrônica.”
Entretanto, apesar da declaração do contador informando que o candidato a
prefeito custeou as despesas com combustíveis dos candidatos da coligação e/ou
seus colaboradores, não foi declarada na prestação de contas nenhuma doação a
candidatos, conforme documento ID 66931487, o que configura inconsistência
grave por parte do prestador.
Também foram verificadas inconsistências nos valores e nas datas do
Demonstrativo de Despesas com Combustíveis Semanal, ID 66931474, as quais
estão detalhadas, respectivamente, no item 4.1 da Análise Preliminar ID 102689226
e no item 1.2 do segundo Parecer Conclusivo ID 103481606.
Sobre as despesas omitidas indicadas no item 2 do segundo Parecer Conclusivo
(ID 103481617), os esclarecimentos dos anexos do documento ID 103057598 são
suficientes para afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Note-se, por fim, que as falhas encontradas não se tratam de mera irregularidade
formal, mas de utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à
rejeição das contas do candidato.
Ante o exposto, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e
artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas
do candidato Ivan Rodrigues, relativa à campanha eleitoral de 2020, e DETERMINO
o recolhimento do valor de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil quatrocentos e
cinquenta reais e oitenta e oito centavos), referente aos valores do FEFC utilizados
indevidamente para despesa com combustíveis, ao Tesouro Nacional, com
incidência de juros e correção monetária, desde o dia 05/11/2020, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para
cumprimento.

Num. 43481579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
Os prestadores alegam que o gasto com o combustível foi registrado logo que recebida a
respectiva nota fiscal e que no relatório apresentado consta o valor da nota, o volume e preço dos
combustíveis adquiridos, bem como que nenhuma informação foi negada ou omitida.
Porém, sem razão.
O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com combustíveis nos
seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Anota-se que, nos termos do dispositivo acima, o prestador pode realizar gastos com combustível
para abastecimento de veículos em eventos de carreata e de veículos utilizados a serviço da
campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam
declarados originariamente na prestação de contas, e seja apresentado relatório do qual conste o
volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.
No caso sob análise, os prestadores efetuaram despesas com combustíveis, porém não há
registro de carreata na prestação de contas e a despeito de afirmarem que houve locação e
cessão de veículos, a alegação não merece acolhimento, eis que não há registro dessas
operações na prestação de contas, constando somente o registro de locação do veículo
ECOSPORT SE 1.5, placa BCK5458.
II.iii.a Registro de Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas
Na prestação de contas final retificadora constam gastos com combustíveis no total de R$
126.330,27 (cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta reais e vinte e sete centavos), sendo R$

Num. 43481579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
77.681,23 (setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) com
recursos originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC e o valor
restante de R$ 48.649,04 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatro
centavos) com Outros Recursos, conforme tabela juntada no parecer técnico:
De acordo com o parecer técnico, a quantidade de combustível adquirida em litros foi a seguinte:
Na hipótese, a quantidade de combustível adquirida, aproximadamente 30.850 litros, é
incompatível com um único veículo registrado como locado na prestação de contas.
Constata-se, que além das irregularidades constantes na sentença, relativas à ausência de
registro de locação e de cessão de veículos, no parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
deste Tribunal foram apontadas outras, verificadas nos relatórios com informações sobre veículos
que receberam combustíveis custeados com recursos da campanha (id. 42930215 e 42930266),
juntados na prestação de contas final retificadora como documentos avulsos.
Porém, o tema não será abordado neste voto, em virtude de que não houve recurso do Ministério
Público Eleitoral e, também, porque não foram tratados na sentença, diante do princípio da non
reformatio in pejus.
II.iii.b. Ausência de registro de eventos de carreata na prestação de contas

Num. 43481579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
Nos termos do parecer técnico, verifica-se que a despeito da manifestação do contador de
ocorrência de carreata no dia 08/11/2020 (domingo), descrito como “evento em massa com
carreata e passeata” (id. 42930480 -Pág. 7), foi apontado inexistir registro do evento na prestação
de contas parcial ou final retificadora (42930202 -Pág. 1 e 42930272 -Pág. 1), bem como
comprovação de abastecimento de veículos nessa data.
II. iii.c. Locação de veículo com registro na prestação de contas
Na prestação de contas final retificadora (id. 42930439) consta registro despesas com locação de
veículos. No parecer técnico foi apontado o registro de 02 (duas) despesas com a locação do
veículo ECOSPORT SE 1.5, placa BCK5458:
II.iii. d. Gastos com abastecimento do veículo registrado no SPCE- ECOSPORT SE 1.5,
placa BCK5458:
Em relação ao abastecimento do veículo registrado no SPCE como objeto de locação
(ECOSPORT SE 1.5, placa BCK5458), consta no parecer técnico os abastecimentos e gastos
com combustíveis, conforme a seguir detalhado:

II.iii. e. Contratos de locação e cessão de veículos apresentados diretamente no PJE, não

Num. 43481579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
registrados na prestação de contas
Os prestadores juntaram diretamente no PJE 15 (quinze) contratos de locação de veículo com
motorista e 08 (oito) contratos de cessão temporária de veículos, porém não há registro dessas
operações na prestação de contas e, por este motivo, os documentos não podem ser aceitos.
Registra-se que a juntada de contratos de locação e de cessão temporária de veículos, sem o
devido registro, indica omissão de despesas e de receitas, respectivamente. Todavia, o tema não
será abordado neste recurso em virtude de que essas irregularidades não foram tratadas na
sentença, em observância ao princípio da non reformatio em pejus.
Considerando que o gasto irregular com combustível, pode ocultar uma dissimulada compra de
votos, a análise dos registros na prestação de contas e dos documentos apresentados para
comprovação dessas despesas, deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
No caso, conforme consta do parecer do Setor Técnico, foram juntados diretamente no PJE, sem
registro específico no SPCE, 15 (quinze) contratos de locação de veículo com motorista, com os
seguintes dados extraídos mediante análise técnica:
Esses contratos de locação não são hábeis a comprovar os gastos com combustível, uma vez
que os prestadores não observaram o disposto no art. 35, § 11, II da Res.-TSE nº 23.607/2019
que determina que os veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, devem ser declarados originariamente na prestação de contas.

Num. 43481579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
No caso, não houve o registro da locação desses veículos na prestação de contas. A par disso,
conforme destacado no parecer técnico, com exceção do locador Paulo Fernando Maciel, os
demais 13 (treze) locadores foram contratados na campanha das Eleições Municipais de 2020 do
então candidato e registrados na prestação de contas apresentada como gastos do tipo
‘despesas com pessoal’, conforme Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id. 42930279).
Além dos contratos de locação foram juntados também, diretamente no PJE, sem registro
específico no SPCE, 08 (oito) contratos de cessão temporária de veículos, como os seguintes
dados fornecidos no parecer técnico:
Com efeito, da mesma forma que os contratos de locação, esses documentos não são hábeis a justificar
as despesas com combustíveis, eis que não há registro na prestação de contas de doações estimáveis em
dinheiro.
Com efeito, no parecer técnico consta que nos contratos emitidos de forma padronizada, há previsão
expressa de que a cessão temporária de veículo é considerada como doação de bens estimáveis, porém
não há registro na prestação de contas final retificadora apresentada de qualquer bem estimável para a
campanha, conforme Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro, que foi apresentado sem
movimentação (id. 42930276).
II.iii.f Gasto irregular com abastecimento de veículos não registrados no SPCE
No parecer técnico foi apontado gasto irregular no valor de R$ 76.450,88 com abastecimento de

Num. 43481579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
veículos não registrados no SPCE, com os seguintes dados:
A jurisprudência do C. TSE e também desta Corte é no sentido de que configura falha insanável,
que enseja a desaprovação das contas, o candidato declarar gastos com combustível sem,
contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida a
regularidade do ajuste. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA
DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. GASTOS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECIBO
ELEITORAL APRESENTADO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DOS VEÍCULOS RESPECTIVOS.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
ENTENDIMENTO APLICÁVEL IGUALMENTE AOS RECURSOS INTERPOSTOS
POR AFRONTA À LEI. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O caráter jurisdicional da prestação de contas importa na incidência da regra de
preclusão temporal quando o ato processual não é praticado no momento próprio,
em respeito à segurança das relações jurídicas. Precedentes.
2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o
candidato declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão
ou o aluguel dos veículos respectivos, porquanto comprometida a
regularidade do ajuste. Precedentes.
[...]
(TSE Agravo de Instrumento nº 060778505, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 21/09/2020)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES COM GASTOS

Num. 43481579 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
DE COMBUSTÍVEIS. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FEFC.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
OS
EXTRATOS BANCÁRIOS E A DECLARAÇÃO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura falha insanável, a acarretar a desaprovação das contas, o
candidato declarar gastos com combustível sem o respectivo registro de
cessão ou aluguel de veículos.
[...]
(TRE – PR RECURSO ELEITORAL nº 060019910, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)
Assim, nos termos do parecer do Setor Técnico, considera-se irregular o custeio dos gastos com
combustível para abastecimento de veículos não registrados no SPCE, realizado pelos
prestadores com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
–FEFC, no montante total de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais e
oitenta e oito centavos).
Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Por fim, em virtude do elevado valor da irregularidade de R$ 76.450,88 que corresponde a
aproximadamente 7,7 % dos recursos utilizados na campanha (R$ 984.500,00) não é cabível na

Num. 43481579 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2022 10:49:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120810490190600000042445638
Número do documento: 22120810490190600000042445638
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/12/2022 12:52:30
espécie a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dessa forma, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que desaprovou as
contas e determinou a devolução do valor de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil quatrocentos e
cinquenta reais e oitenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
mantendo a sentença que desaprovou as contas dos candidatos ao cargo de Prefeito e vice nas
eleições de 2020, no município de São José dos Pinhais, Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi
Arnaldi, e determinou a devolução do valor de R$ 76.450,88 (setenta e seis mil quatrocentos e
cinquenta reais e oitenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600700-58.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2020 IVAN RODRIGUES
PREFEITO, IVAN RODRIGUES, ELEICAO 2020 EDENILSO ROSSI ARNALDI VICE-PREFEITO,
EDENILSO ROSSI ARNALDI - Advogados dos RECORRENTES: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR42383-A, ISA YUKARI IMAY - PR49037-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª
ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.